Tribunal: TJBA
Processo: 8062445-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062445-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAERT SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE

AGRAVADO: WENDERSON VASCONCELOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESERVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em contas bancárias dos executados, sob o fundamento de que não foi comprovada a natureza impenhorável das quantias. Os recorrentes alegam que os valores são inferiores a quarenta salários-mínimos e possuem caráter alimentar.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente a saldos em conta-corrente com movimentação intensa; (ii) verificar se os executados comprovaram que a constrição compromete o mínimo existencial e a subsistência familiar.

III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos, embora extensível a outras aplicações financeiras além da caderneta de poupança, pressupõe que o montante represente reserva financeira ou economia destinada à segurança do devedor. 4. Os extratos bancários demonstram movimentação típica de conta-corrente operacional, com diversos débitos e créditos rotineiros, o que desvirtua a finalidade de poupança protegida pela norma processual. 5. Cabe ao executado o ônus probatório de demonstrar a natureza impenhorável dos ativos financeiros bloqueados, encargo do qual os recorrentes não se desincumbiram satisfatoriamente nos autos. 6. A ausência de prova da afetação dos valores ao mínimo existencial autoriza a manutenção da penhora em favor da efetividade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A proteção da impenhorabilidade de valores até quarenta salários-mínimos exige a demonstração de que o montante possui natureza de reserva financeira ou poupança, não alcançando saldos em contas de movimentação habitual voltadas ao fluxo ordinário de despesas. 2. Inexistindo prova documental da natureza alimentar ou da essencialidade dos valores para o sustento do devedor, deve prevalecer a constrição judicial realizada via Sisbajud."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8062445-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
LAERT SANTOS FERREIRA
e
ITANIA MARIA PEREIRA PACHECO
e como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora